Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-89.2023.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000275-89.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.904.781-98 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELY DA SILVA - CPF: 019.315.441-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 045.658.441-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA RAMOS - CPF: 030.579.866-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE CRISTINA MENEGAZ - CPF: 551.066.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA - CPF: 027.651.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. L. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADAS PELAS OITIVAS EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO ESPECIALIZANTE PRESENTE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, inc. II, e art. 71 do CP) à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2.

Duas questões centrais foram suscitadas no recurso: (i) Preliminar: saber se o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa configurou cerceamento de defesa; (ii) Mérito: avaliar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação ou possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade no indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, dada a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP) e a ocorrência de preclusão, já que o tema não foi arguido oportunamente nas alegações finais.

4.

A materialidade e autoria do estupro de vulnerável foram robustamente comprovadas nos autos por depoimentos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados pelos relatos judiciais de testemunhas, elementos probatórios estes que devem prevalecer sobre a inverossímil e isolada versão exculpatória do réu.

5.

O crime descrito subsome-se ao tipo penal do art. 217-A do CP, ante a presunção de violência decorrente da tenra idade da vítima (5 anos à época dos fatos), tornando inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão do princípio da especialidade e da gravidade do comportamento imputado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e no mérito desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, máxime se constatada a preclusão da matéria, por não ter sido alegada nas alegações finais defensivas. 2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. 3. O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) não admite desclassificação para o de importunação sexual, dada a gravidade da conduta e a presunção absoluta de violência contra menor de 14 anos."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 217-A, 226, inc. II, 71; CPP, arts. 563, 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 26/5/2020; STF, HC 134.591/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

REINALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
1000275-89.2023.8.11.0018, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71 (por várias vezes), todos do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
216440883, o apelante argui,
preliminarmente
, a existência de
nulidade por cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela i. defesa, a senhora Roseli Prevelato. No
mérito
, pleiteia a
absolvição,
sob o viés da
insuficiência probatória,
destacando, neste desiderato, ter sido a tia da ofendida quem a induziu a imputar falsamente o crime de estupro ao padrasto, uma vez que objetivava ter a guarda da infante; ao que agrega o pleito
subsidiário
de
desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 215-A do Código Penal
, introduzido pela Lei n.º 13.718/18.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 216440885, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos,
pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 225130154.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU
)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante que a testemunha arrolada na resposta à acusação - Roseli Prevelato – não foi ouvida no curso da instrução criminal, em
evidente cerceamento de defesa.

Entretanto, a alegação não merece prosperar
!

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, apesar da testemunha Roseli Prevelato ter sido arrolada oportunamente e efetivamente não ter sido ouvida em juízo, por não ter comparecido à audiência, da qual foi devidamente intimada, sendo, então, determinada a sua condução coercitiva, não sendo mais localizada, insistindo o advogado constituído na inquirição dela, o que foi indeferido pelo MM. Magistrado
a quo
na data de 29/02/2024 (ID 216440859), a i. defesa técnica
não
arguiu o cerceamento de defesa como preliminar em sede de alegações finais
(ID 216440870).
Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
(ID

216440871)
,
de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Agrega-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

E,
in casu,
o delito sexual foi cometido sem a presença de testemunhas; ademais, a
i. defesa não logrou demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a ausência de inquirição de
Roseli Prevelato
gerou prejuízo ao acusado, afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostrando-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual
.

A propósito, faz-se relevante destacar que, apresentada a resposta a acusação e não verificada hipótese alguma prevista no art. 397 do CPP, a audiência de instrução foi designada para
12/06/2023
, posteriormente redesignada para
03/07/2023
, a pedido da i. defesa, na qual a testemunha
Roseli Prevelato
não compareceu, uma vez que não fora localizada por meio de contato telefônico, tampouco no endereço fornecido, consoante se verifica da certidão de ID 216440818.

Na ocasião, o advogado constituído insistiu em sua inquirição, tendo o magistrado singular lhe concedido prazo para informar o endereço atualizado da testemunha (ID 216440825), o que foi cumprido pela i. defesa (ID

216440827), sendo, então, agendada a audiência de continuação para o dia
28/02/2024
, que acabou antecipada para
23/02/2024
, porquanto naquela data seria feriado municipal.

Sucede que, muito embora desta vez tenha sido devidamente intimada (ID 216440846), Roseli Prevelato não compareceu à audiência, razão pela qual a solenidade foi remarcada para o dia
29/02/2024
e determinada a sua condução coercitiva, ante a insistência da i. defesa na oitiva da testemunha (ID 216440849).

Todavia, na mencionada data, a depoente novamente não compareceu ao ato processual, visto que não foi localizada no endereço fornecido, tampouco no número de seu celular (ID 216440858), oportunidade em que o advogado habilitado nos autos, mais uma vez, insistiu na colheita de seu depoimento em juízo, o que acabou indeferido pelo julgador, sob os seguintes fundamentos:

“
Em primeiro lugar, com relação à testemunha de defesa Roseli Prevelato, constato que o processo se encontra paralisado há quase um ano na tentativa da defesa em localizar a referida testemunha, porém, sem êxito. Além do mais, a defesa não demonstrou a relevância da testemunha para a elucidação do caso. Por fim, observo que o processo envolve acusação de estupro de vulnerável contra vítima criança, que deve ter absoluta prioridade no seu desfecho. Assim, não se mostra razoável ficar aguardando eternamente a localização pela defesa de uma testemunha que sequer foi demonstrada a relevância na solução do mérito da causa. ANTE O EXPOSTO, indefiro o depoimento da testemunha Roseli Prevelato
” (ID 216440859).

Desta feita, não restam dúvidas de que o indeferimento da oitiva da testemunha Roseli Prevelato se encontra idoneamente justificado, não se vislumbrando qualquer prejuízo sofrido pelo réu.

E, como bem ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, “
não restou demonstrado qualquer prejuízo pela ausência de oitiva de testemunha elencada, notadamente em razão de não ter a defesa evidenciado a relevância da testemunha para o feito, já que sequer fora citada nos autos em qualquer oportunidade, não estando relacionada, sob nenhuma perspectiva, com o crime alvo da Denúncia, sendo em suma, testemunha utilizada como artifício para atribuir morosidade ao feito, já que intimada por mais de uma oportunidade, inclusive por condução coercitiva e, mesmo assim, não compareceu à audiência designada”
(ID 216440885).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
REINALDO RODRIGUES DA SILVA
restou condenado em primeiro grau pela prática do crime de estupro de vulnerável, pois, no decurso do ano de 2022, na residência situada na avenida Planeta, n.º 1364, bairro Jardim Itapuã, na comarca de Juara/MT, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, a fim de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada
Lara Emanuela Lopes Gonçalvez
, à época, com 05 (cinco) anos.

Irresignado com sua condenação, exsurge inconformado perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa técnica no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, entendo que a
razão não lhe assiste.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID
216442669), o boletim de ocorrência (ID 216442670) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Por oportuno, ainda em relação à ocorrência material do delito, importante frisar que o estupro de vulnerável consuma-se não apenas com a prática da conjunção carnal, mas, também, de ato libidinoso diverso que, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios passíveis de serem aferidos via pericial, de maneira que a ausência do exame de corpo de delito ou o resultado inconclusivo do laudo técnico quanto ao cometimento do abuso sexual não têm o condão de ilidir a materialidade criminosa.

Desta feita, o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de que
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)”
(AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Assim,
em crimes sexuais, a sua ocorrência pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, normalmente, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.

No que concerne à
autoria
, durante o seu interrogatório em audiência, o apelante
REINALDO RODRIGUES DA SILVA
negou veemente a prática criminosa, aduzindo que jamais teve contato sexual com a vítima e acreditar que toda essa história não passa de uma invenção da tia da menor, que tinha interesse em obter a guarda definitiva da infante.

Ademais,
Rosângela da Silva
, genitora da ofendida, declarou em juízo também considerar a possibilidade de sua filha ter sido induzida pela tia a imputar falsamente o delito sexual ao padrasto, pois afirma não ter notado qualquer mudança no comportamento da menor, tampouco do ora apelante a sugerir que a menina estivesse sendo abusada sexualmente. Sustentou que em momento algum a vítima lhe confidenciou ter sofrido atos libidinosos praticados pelo padrasto, desacreditando na narrativa apresentada por ela.

Sucede que, na delegacia, havia apresentado uma versão diferente, sustentando que “
Lara Emanuele é uma criança muito comunicativa e esperta e
acredita que ela tenha sido induzida pelo pai biológico, o qual tinha intuito de que a depoente rompesse o atual relacionamento com Reinaldo e reatasse com ele
”
(ID 216442676).

A seu turno, a vítima
Lara Emanuela Lopes Gonçalves
̧ ao ser inquirida na etapa inquisitiva, relatou que, em determinada data, estava na casa de sua genitora a sós com o apelante, tendo ele tirado sua calcinha e colocado o dedo em sua vagina. Em outra ocasião, o sentenciado abaixou a cueca, colocando o órgão genital dele para fora e falou para a depoente colocar a boca no pênis dele, o que foi imediatamente refutado pela menor, que começou a chorar. Mencionou que tais abusos aconteceram por cerca de dez vezes, sempre que ficava sozinha na presença do padrasto. Acrescentou ter relatado acerca dos fatos para seus tios Rosely, Fabinho e Cristiane, assim como para seu pai, que já faleceu, e para sua mãe, a qual não acreditou em sua narrativa.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Lara Emanuela Lopes Gonçalves
, ouvida em sede de depoimento sem dano, muito emocionada e relutante em detalhar os acontecimentos, ratificou ter sido tocada em regiões íntimas pelo padrasto. Expressando dificuldade em tocar no assunto, mencionou se sentir apavorada e com medo ao tentar explicar o que aconteceu. Disse que
REINALDO
pediu para ela não contar a ninguém o que se sucedeu entre eles, mas que acabou relatando os fatos a familiares, inclusive para sua mãe, que não acreditou em nada do que disse.

Ao ser conduzida pela psicóloga, que utilizou estratégias para minimizar o desconforto da criança, incentivando-a a responder os questionamentos apenas com “sim” e “não, bem como permitindo que demonstrasse os locais em que foi tocada em um ursinho de pelúcia, ao invés de verbalizar, a vítima confirmou que os toques lascivos cometidos pelo apelante ocorreram em sua vagina e bumbum.

A depoente revelou, também, que se sentia insegura com o convivente de sua genitora mesmo antes dos abusos, asserindo que ele era mal e já a agrediu fisicamente. E, conquanto tenha dito que a tia é quem sabe do que aconteceu, a qual lhe pediu para contar essa história, a menina foi enfática ao dizer que tudo o que relatou é verdade, que nunca foi instruída a mentir, pois “
papai do céu não gosta”
de mentiras, e que jamais inventaria algo para prejudicar
REINALDO.

Corroborando, a testemunha
Cristiane Monteiro dos Santos Gonçalves
, tia da ofendia, relatou perante a autoridade judiciária ter ficado sabendo dos fatos por meio da sobrinha, que, muito envergonhada, contou que o apelante “
mexeu”
em suas partes íntimas, na frente e atrás, o que lhe causou dor. Disse que a menina afirmou ter ele se utilizado das mãos para tocá-la e, depois de relatar o ocorrido, começou a chorar muito. Afirmou que, à época dos fatos, a vítima residia com a mãe, mas o sentenciado sempre estava na cidade. Mencionou que antes a infante se referia ao padrasto como pai, todavia, com o tempo parou de tratá-lo dessa forma e sequer o chamava pelo nome, reportando-se a ele sempre como “troço”. Ademais, afirmou que a ofendida não fica perto do apelante e demonstrada medo dele.

Rosely da Silva
, também tia da infante, asseverou que a vítima lhe contou ter sido abusada sexualmente pelo padrasto, o qual a tocou nas partes íntimas, utilizando-se da mão e do dedo. Disse que, à época dos fatos, a infante residia com a genitora, todavia, depois que a declarante ficou sabendo dos abusos, levou a menina para morar consigo. Afirmou que anteriormente não tinha problema algum com o sentenciado, que convivia com ele normalmente. Outrossim, asseriu que não pediu para a sobrinha contar qualquer história em juízo, até porque foi instruída pela advogada a não ficar tocando no assunto com a menina.

E
Fábio Pereira Ramos
, tio da ofendida, consoante trecho degravado na r. sentença, declarou em juízo que “
Ela contou para uma cunhada minha que é tia dela, da Lara, e nisso a Lara contou para o pai dela, o finado pai dela, que mataram o pai dela. Na verdade, ela contou até pra mim, eu perguntei para ela o que tinha acontecido e ela falou, ela chama eu de pai, inclusive faz tempo que cuidamos dela, ela falou pai, ele mexeu aqui e mexeu aqui, ela colocou a mão assim, como ele mexeu na frente e atrás. Aí ela contou para o pai dela, até o pai dela antes de morrer queria ir lá e matar ele e como tinha uma festa na casa da minha cunhada eu falei para o pai dela, o Leandro você não vai lá não porque você vai querer fazer alguma coisa e vai sobrar até para quem não deve. (...) a respeito do corrido eu não vi, só sei o que ela comentou
” (
sic
).

Diante desse cenário, resta induvidoso que a versão defensiva se encontra dissociada dos demais elementos coligidos aos autos, os quais convergem de forma incontestável para a responsabilidade penal de
REINALDO
quanto ao cometimento do delito de estupro de vulnerável contra sua enteada, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse aspecto, convém destacar que,

nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente, como ocorre
in casu
.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Assim, o simples fato de a criança, durante a coleta de seu depoimento sem dano, não ter apresentado maiores detalhes sobre a dinâmica do fato delituoso justifica-se na tenra idade que possui (atualmente 07 anos), bem assim no incômodo e na vergonha que sente ao rememorar os abusos sofridos, não sendo isto motivo suficiente para desconsiderar seus relatos firmes e coesos, prestados na delegacia e ratificados em juízo.

Outrossim, não há verossimilhança alguma na tese defensiva de que toda essa situação teria sido planejada pela tia da infante, com o propósito de obter a guarda definitiva da sobrinha, pois a própria menor afirmou categoricamente que jamais a familiar lhe pediu para mentir e que todo o seu relato condiz com a verdade.

Aliás, importante destacar que a genitora da vítima, que claramente prefere tapar os olhos para realidade, descredenciando os relatos de sua filha e mantendo a relação amorosa com o apelante, apresentou conjecturas diversas na fase inquisitiva e em juízo, visto que extrajudicialmente alegou acreditar que tudo isso não passa de um plano arquitetado pelo genitor da ofendida, enquanto em audiência aduziu ter sido a menor influenciada pela tia.

A propósito, por total pertinência, cito os argumentos lançados pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, cujos fundamentos agrego a esse voto:

“
O Depoimento coerente da menor implica em fortes indícios, que somados às provas amealhadas ao feito, notadamente o depoimento de seus familiares que confirmaram o narrado em sede policial, esclarecem os fatos com a confirmação fidedigna de que Lara Emanuela, sob nenhuma hipótese, faltou para com a verdade ou fora manipulada para comunicar fato tão gravoso
.

A criança claramente foi vítima dos abusos perpetrados pelo Réu que insiste, através de elocubrações, que ela estaria sendo alvo de uma suposta alienação parental por sua Tia Rosely.

Tal argumento não permeia a verdade factual obtida na instrução processual, haja vista que a vítima, em sede de depoimento policial, bem como em juízo, deixou cristalino como ocorreram as revelações acerca dos abusos para sua família, tendo-o feito sem qualquer interferência de terceiros, enquanto narrava, para TODOS, em momentos diferentes, os mesmos abusos, sendo pouco crível, para não dizer impossível, ter inventado toda essa situação com os detalhes que apresentou.

Fato é que a vítima se encontrava extremamente incomodada em rememorar os fatos, tentando se esquivar de falar sobre o ocorrido que, sem sombras de dúvida, consolidou-se como uma situação traumática
.

Ainda assim, este acanhamento e ojeriza do ocorrido não impediu que indicasse o responsável pelo abuso e os locais que ele a teria tocado, conforme se identifica em análise ao seu depoimento junto à Psicóloga Caroline.

Esperar que uma criança de apenas 07 (sete) anos se lembre exatamente a ordem para quem contou acerca dos abusos que sofrera há quase 02 (dois) anos, quando possuía apenas 05 (cinco) anos de idade, ainda mais em um contexto em que tem de rememorar seu próprio estupro é, para além de desumano, inverossímil, não possuindo esta seara de raciocínio qualquer embasamento jurídico ou factual
.

Fato é que a criança
SE LEMBRA DE COMO SE DEU O ESTUPRO E QUEM A ESTUPROU
, fato mais do que o suficiente, quando coligado por mais provas, como no caso, para condenação criminal o Réu.

Diferentemente do que afirma a tese defensiva, que escolheu por ocultar fatos obtidos através da oitiva da vítima, tentando fazer crer que ela informou que fora sua tia quem lhe dissera para dizer que seu padrasto a havia abusado, a própria criança suscita o ocorrido durante a conversa, informando categoricamente não ter sido manipulada para inventar o ocorrido
, vejamos, novamente:

Psicóloga:
A tia Roseli já pediu pra você contar uma mentira?

Vítima:
Não.

Psicóloga:
Ah, nunca?

Vítima:
Nunca.

Psicóloga: A tia Roseli já falou pra você, olha, você tem que contar essa mentira que não aconteceu porque senão você vai ter que ir embora de casa. Alguma vez ela fez isso?

Vítima: Não.

Juiz:
Mais alguma doutor?

Psicóloga:
Oi?

Vítima: Não pode mentir.

Psicóloga: Não pode mentir? Quem que ensinou isso?

Vítima: Porque papai do céu não gosta.

Psicóloga: Então tudo o que você falou aqui é verdade?

Vítima:
(Lara acena positivamente com a cabeça)

Duvidar que a vítima sofreu o que narra sob o pretexto de ter sido manipulada é argumento inócuo e que não se confirma com a realidade e que coaduna somente com a tese defensiva de que a tia materna teria arquitetado tamanho plano maquiavélico unicamente para deter da guarda definitiva da menor
”
(ID 216440885).

Assim sendo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria de
REINALDO RODRIGUES DA SILVA
pela infração penal tipificada no art. 217-A do CP,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
, pois a palavra firme e segura da vítima encontra-se devidamente corroborara pelas oitivas judicias das testemunhas, no sentido de que o apelante, a fim de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos com a infante, tocando-a nas partes íntimas.

2.

PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
:

Lado outro, o apelante pretende que a conduta a si atribuída seja desclassificada para aquela descrita no art. 215-A do Código Penal, introduzido pela Lei 13.718/2018.

Ocorre que,
in casu
, os fatos imputados foram praticados contra vítima de apenas
05 (cinco) anos
, de modo que o comportamento ilícito do recorrente, a toda evidência,
revestiu-se de violência absolutamente presumida
, elementar contida no tipo penal do art. 217-A,
caput
, do Código Penal e inexistente no tipo penal do art. 215-A do mesmo
códex
, ou seja, a conduta mais depressa se subsome ao delito de estupro de vulnerável que à importunação sexual.

Dito de outra forma, o crime de
estupro de vulnerável possui elemento especializante e exige qualidade específica da vítima
, qual seja, que se trate de menor de 14 (quatorze) anos, exatamente como se viu na presente hipótese, a ensejar a aplicação do art. 217-A do Código Penal, com fulcro no
princípio da especialidade
, mesmo porque, o preceito secundário do próprio artigo 215-A do CP deixa expressa a
natureza subsidiária
da referida norma, ao dispor que a pena consiste em
“reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o ato não constitui crime mais grave
”.
Destaquei.

A respeito do princípio da especialidade, que rege a hermenêutica no processo penal, colho a lição de Luiz Régis Prado:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última, visto que contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188). Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento de
ambas as Turmas
com competência em matéria criminal no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça e da c.
Terceira Seção
daquela Corte Cidadã, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual), na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, independentemente de violência ou grave ameaça, em razão o princípio da especialidade
. Precedentes. 6. (...). 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 609.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Destaquei.

“5.
Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente diante da presunção de violência
. 6. (...). 8. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AgInt no AREsp 1625289/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Destaquei.

“(...). 5. De qualquer forma, sobre o tema meritório em tela,
tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos
”.
(AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Em idêntica toada, a Primeira Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente Min. Alexandre de Moraes, já se manifestou, no
HC 134.591/SP
, sobre a
impossibilidade de provimento da pretensão desclassificatória aqui pleiteada
e, à guisa de contextualização, impõe-se transcrever trechos do voto-vista da lavra do eminente Min. Luiz Fux,
in verbis
:

“5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do

artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5º),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...). 8. O artigo 65 da Lei das Contravenções Penais é
inaplicável quando presentes os elementos especializadores
que atraem a incidência dos artigos 213, 215-A e 217-A do Código Penal. 9.
In casu, o paciente praticou ato libidinoso com criança de cinco anos de idade e foi acertadamente condenado em sede de recurso especial à pena de oito anos de reclusão, em razão da prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal
”.
(STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019). Grifei.

Por fim, destaca-se que o artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual) veio, em verdade, para substituir e tornar mais grave a conduta antes tutelada pela contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (importunação ofensiva ao pudor) e não para readequar toda e qualquer conduta que viesse a ser enquadrada como estupro de vulnerável, abrandando a situação do agente, fato este que foi explicitado na Lei n.º 13.718/2018, quando revogou expressamente a referida contravenção.

Com tais considerações, concluo que a conduta pela qual o apelante foi condenado amolda-se perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, com todas as elementares elencadas pelo art. 217-A do Código Penal,
de modo que não prospera a almejada desclassificação.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO RODRIGUES DA SILVA
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
1000275-89.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025